Tribunal: TJES
Processo: 5019449-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019449-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RECORRIDO: DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5019449-47.2025.8.08.0012

RECORRENTES: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos pela
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
(ID 19154736) e pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 19154739).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 19154751, por meio da Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (IDs 19154736 e 19154739), uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ambos os recursos são tempestivos, cabíveis e foram devidamente preparados (IDs 19154737, 19154738 e 19154740). Fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo formulado em ambos os apelos, em razão do julgamento de mérito nesta oportunidade.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ABANDONO DO TRATAMENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA FRANQUEADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA (TEORIA DA APARÊNCIA) E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CONTRATOS COLIGADOS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora narra que, em 26/02/2021, contratou a realização de um tratamento de implante dentário com uma clínica da rede ODONTOCOMPANY, no valor total de R$ 17.156,64. Parte do pagamento foi financiada em 24 parcelas pela instituição financeira AYMORE. Alega que, após o início do tratamento, a clínica encerrou suas atividades de forma abrupta e sem comunicação, deixando o procedimento inacabado. Em razão disso, pleiteou a rescisão dos contratos de serviço e de financiamento, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença (ID 19154735) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindidos o contrato de prestação de serviços odontológicos e o respectivo contrato de financiamento coligado; b) condenar a ODONTOCOMPANY a restituir o valor de R$ 300,00 referente aos exames de imagem; c) julgar improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 6.600,00, por ausência de comprovação do pagamento; d) condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores das prestações do financiamento efetivamente pagas; e e) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 19154736), arguindo, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia e sua ilegitimidade passiva, por ser mera franqueadora. No mérito, sustentou a ausência de sua responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade à clínica franqueada, e negou a ocorrência de danos materiais e morais, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

Igualmente irresignada, a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 19154739), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a autonomia e independência entre o contrato de prestação de serviços e o de financiamento, argumentando não possuir responsabilidade pelo desacordo comercial ocorrido e pela inexistência de ato ilícito de sua parte. Postulou, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes em relação a si.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em analisar:
a)
as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e de ilegitimidade passiva arguidas pelas recorrentes;
b)
a existência de responsabilidade solidária entre a franqueadora (ODONTOCOMPANY) e a instituição financeira (AYMORE) pela falha na prestação do serviço odontológico;
c)
a natureza jurídica dos contratos celebrados (autônomos ou coligados) e as consequências da rescisão do pacto principal sobre o acessório; e
d)
a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

De início, a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência técnica da parte autora perante as rés, empresas de grande porte e especializadas em suas áreas de atuação, é manifesta, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo às recorrentes a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
por necessidade de perícia técnica, arguida pela recorrente ODONTOCOMPANY. A matéria central da demanda não reside na análise de eventual erro técnico no procedimento odontológico, mas sim no inadimplemento contratual absoluto, caracterizado pelo abandono do tratamento e pelo encerramento das atividades da clínica. Tais fatos são passíveis de comprovação por meio de prova documental e testemunhal, não exigindo, para seu deslinde, conhecimento técnico complexo que afaste a competência dos Juizados Especiais. Ademais, em audiência de conciliação (ID 19154733), as partes declararam não ter outras provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, o que torna preclusa a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito, igualmente, as preliminares de
ilegitimidade passiva
suscitadas por ambas as recorrentes. Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, são aferidas a partir das alegações contidas na petição inicial. A autora imputa responsabilidade a ambas as empresas, com base na existência de uma cadeia de fornecimento e de contratos vinculados. A análise sobre a efetiva existência dessa responsabilidade é questão atinente ao mérito da causa e com ele será decidida.

No mérito, a controvérsia principal recai sobre a responsabilidade solidária da franqueadora e da instituição financeira pela falha na prestação do serviço contratado pela consumidora. A documentação acostada, em especial o contrato (ID 19154072) e o carnê de pagamento (ID 19154070), demonstra a celebração de um contrato de prestação de serviços odontológicos com uma clínica da rede
ODONTOCOMPANY
, cujo pagamento foi viabilizado por um financiamento concedido pela
AYMORE
. É fato incontroverso, pois não impugnado especificamente pelas rés, que o tratamento foi interrompido em virtude do encerramento das atividades da clínica franqueada.

A responsabilidade da franqueadora,
ODONTOCOMPANY
, decorre da
Teoria da Aparência
. Para o consumidor, a marca "Odontocompany" representa um padrão de qualidade e confiança. Ao buscar os serviços, o cliente é atraído pelo renome e pela publicidade ostensiva da rede, acreditando contratar com a marca consolidada no mercado, e não com uma pessoa jurídica isolada. A franqueadora, ao se beneficiar economicamente da expansão de sua marca e da captação de clientes por suas franqueadas, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) regula a relação entre franqueador e franqueado, mas não tem o condão de afastar as normas protetivas do microssistema consumerista quando presente uma relação de consumo.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira,
AYMORE
, esta também se sustenta. O contrato de financiamento (ID 19154693) e o contrato de prestação de serviços não são negócios jurídicos autônomos e independentes, como alega a recorrente. Ao contrário, estão umbilicalmente ligados por um nexo de funcionalidade, configurando a hipótese de
contratos coligados
. O financiamento foi concedido com a finalidade específica e exclusiva de viabilizar a realização do tratamento odontológico, sendo evidente que, sem a prestação do serviço, o contrato de mútuo perde sua causa. A frustração do contrato principal (serviço odontológico), por culpa da clínica, acarreta a resolução do contrato acessório (financiamento), tornando inexigíveis as parcelas vincendas e devida a restituição dos valores já pagos pelo consumidor. Entendimento diverso implicaria transferir indevidamente o risco da atividade econômica para a parte mais vulnerável da relação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que bem elucida a questão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO - CONTRATOS VINCULADOS - CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXISTÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO. Pode ser conhecida a apelação que expõe os motivos pelos quais a parte entende haver desacerto na sentença e busca reformá-la, possibilitando o exame do recurso e a defesa da parte contrária. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pleiteada se mostra desnecessária ao julgamento da lide. Todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 18).
Verificando-se que a Instituição Financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado e não prestado ao consumidor, causando-lhe prejuízos, resta configurada a responsabilidade solidária prevista no CDC. Rescindido o contrato principal (prestação de serviços odontológicos), deve-se rescindir o assessório (financiamento bancário), mostrando-se impertinente exigir que o Consumidor continue obrigado ao pagamento das parcelas referentes ao empréstimo vinculado à prestação do serviço frustrado. A frustração da legítima expectativa de concluir tratamento dentário, essencial para a autoestima e regular mastigação, afeta a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justifica reparação do dano moral.
O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem resultar valor ínfimo a ponto de não desestimular a prática censurável do ofensor, tampouco servir de fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido. Deve-se majorar o valor dos danos morais quando não observados os parâmetros legais para a fixação. Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor." ( CPC, art. 85). Omissa a sentença, os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros legais. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provimento. (TJ-MG - AC: 10000220332068001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Demonstrada a responsabilidade solidária das recorrentes, a sentença deve ser mantida quanto à condenação à
restituição dos danos materiais
. Correta a determinação de devolução dos valores pagos no financiamento, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, e do montante de R$ 300,00, comprovadamente pago pelo exame de imagem (ID 19154074), que se tornou inútil diante da não conclusão do tratamento.

O
dano moral
também está configurado. O abandono de um tratamento de saúde, deixando a consumidora em situação de incerteza e desamparo, com a saúde bucal comprometida e a expectativa de melhora frustrada, extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada gera angústia, aflição e abalo psicológico que merecem reparação. O valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado solidariamente, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os ofensores, sem implicar enriquecimento ilícito.

Desse modo, as teses recursais não se sustentam, devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos pela
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
(ID 19154736) e pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 19154739), mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno, ainda, a recorrente
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), tendo em vista a assistência da parte recorrida pela Defensoria Pública (ID 19154751).

Condeno, igualmente, a recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), pela mesma razão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)